Tribunal: TJSP
Processo: 0009188-82.2012.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ações conexas, de prestação de contas de sócia de limitada contra o administrador da sociedade e de dissolução desta proposta por aquele. Autos apensados para uma só decisão. Sentença de procedência da prestação de contas. Dissolutória não sentenciada. Apelo da parte vencida.

Sentença que não esgotou a prestação jurisdicional. Impossibilidade de sanação do defeito pelo Tribunal, pena de

Ementa:
Ações conexas, de prestação de contas de sócia de limitada contra o administrador da sociedade e de dissolução desta proposta por aquele. Autos apensados para uma só decisão. Sentença de procedência da prestação de contas. Dissolutória não sentenciada. Apelo da parte vencida.

Sentença que não esgotou a prestação jurisdicional. Impossibilidade de sanação do defeito pelo Tribunal, pena de supressão de instância.

Apelo a que se dá provimento para anular-se a sentença, com determinação de prolatação de outra, que julgue também a ação conexa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0009188-82.2012.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante MARCELO ALVES PAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
NATACHA HASEGAWA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009188-82.2012.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 21.164 - C - 2/9
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 0009188-82.2012.8.26.0006
Comarca:
São Paulo ? 2a Vara Cível do Foro Regional Penha de
França
MM. Juiz de Direito Dr. Sinval Ribeiro de Souza
Apelante:
Marcelo Alves Paes
Apelada: Natacha Hasegawa Oliveira
VOTO No 21.164
Ações conexas, de prestação de contas de
sócia de limitada contra o administrador da
sociedade e de dissolução desta proposta
por aquele. Autos apensados para uma só
decisão. Sentença de procedência da
prestação de contas. Dissolutória não
sentenciada. Apelo da parte vencida.
Sentença que não esgotou a prestação
jurisdicional. Impossibilidade de sanação
do defeito pelo Tribunal, pena de supressão
de instância.
Apelo a que se dá provimento para anular-
se a sentença, com determinação de
prolatação de outra, que julgue também a
ação conexa.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação de exigir contas ajuizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009188-82.2012.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 21.164 - C - 3/9
por Natacha Hasegawa Oliveira contra Marcelo Alves Paes julgada
procedente por sentença do seguinte teor:
“NATACHA HASEGAWA OLIVEIRA ajuizou a presente ação de
prestação de contas em face de MARCELO ALVES PAES
aduzindo, em apertada síntese, que é sócia da empresa Hasegawa Paes
Soluções Financeiras LTDA, sendo que o requerido é o único
administrador. Informa que o requerido firmou contrato com a
empresa denominada Imediata. Sustenta, ainda, que foram casados
por quatro anos e, diante da separação, resolveram colocar fim à
sociedade. Pede, assim, tutela de urgência para o fim de compelir o
requerido a apresentar os documentos necessários. No mérito, pede a
prestação de contas dos valores recebidos. Junta documentos (fls.
07/31) e posteriormente fls. 43/140.
Citada, a parte requerida ofertou contestação (fls. 190/201),
Argumenta que sempre exerceu a atividade da empresa e que a autora
ingressou pouco antes do casamento na sociedade informal, com um
aporte simbólico de R$ 3.000,00. Que somente após a saída do antigo
sócio a autora ingressou na sociedade. Que durante a sociedade, a
autora sempre teve acesso a todas as informações contábeis na
empresa. Após a separação, a sociedade foi mantida, porém, a
convivência se tornou difícil. Que o faturamento da empresa caiu
drasticamente após seu afastamento parcial. Informa, ainda, que
atualmente a empresa está em outro endereço, totalmente
administrada pela autora. Pede, assim a improcedência da ação.
Juntou documentos.
Houve réplica (fls. 466/469).
Em audiência de conciliação, este Juízo determinou a realização de
perícia (fls. 491), cujo laudo se encontra às fls. 560/599.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009188-82.2012.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 21.164 - C - 4/9
Foram juntados outros documentos e extratos bancários.
Assim, foi determinada nova perícia, com laudo juntado às fls.
1010/1044.
Não houve manifestação das partes.
Instada a se manifestar em termos de prosseguimento, a autora
concordou com o laudo apresentado (fls. 1055).
É o relatório. D E C I D O.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, por ser
desnecessária a produção de outras provas, além do tempo decorrido
desde sua propositura.
Inicialmente, é de se ter presente que o processo de exigir contas é
daqueles que se processa sob procedimento especial, dividido em
duas fases estanques, a primeira visando à definição do dever de
prestação de contas e a segunda, sendo positivo o resultado da
primeira, destinando-se à prestação de contas em si, apurando-se o
quantum do débito ou do crédito.
Ou seja, na ação de prestação de contas, dependendo da atitude
tomada pelo réu tão logo citado, admite duas fases distintas: a
primeira destinada à verificação ou não do dever de prestar as contas
e a segunda, na qual as contas serão efetivamente prestadas, definindo-
se o quantum debeatur de responsabilidade de uma das partes.
No caso vertente nos autos, diante da complexidade dos documentos
apresentados por ambas as partes, além de documentos contábeis e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009188-82.2012.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 21.164 - C - 5/9
extratos bancários, foi necessária a realização de perícia técnica.
Instadas a se manifestar sobre o laudo pericial, a parte requerida
quedou-se inerte.
Assim, o laudo pericial deve ser homologado como sendo as contas
prestadas.
Diante do quanto exposto, JULGO PRESTADAS AS CONTAS,
com base no laudo pericial de fls. 1010/1044, nos termos do art. 552,
do CPC, declarando o crédito de R$ 21.756,64 em favor da autora.
Julgo extinto o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Sucumbente, arcará o requerido com as custas e honorários
sucumbenciais de 10% do valor do crédito.” (fls. 1.056/1.057).
Embargou
de
declaração
o
réu
(fls.
1.061/1.063), sendo o recurso rejeitado (fl. 1.070).
Apela ele, então (fls. 1.073/1.084), expondo
que não houve julgamento de ação conexa, cujos autos foram
apensados aos da presente prestação de contas, a saber, ação de
dissolução de sociedade que moveu contra a autora (proc.
0021234-72.2013.8.26.0005). A sentença apelada, então, por isso, é
nula. No mérito, reitera os argumentos que vem deduzindo em seus
arrazoados ao longo do processo, pedindo a improcedência da ação.
Contrarrazões a fls. 1.088/1.090.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009188-82.2012.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 21.164 - C - 6/9
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Anulo a sentença recorrida.
De fato, há ação conexa, cujos autos estão
apensos aos do primeiro volume da presente prestação de contas.
Tramitou ela a princípio perante a 2a Vara Cível do Foro Regional de
São Miguel Paulista, por força de conexão. Após, como determinado à
fl. 61, foi redistribuída à 2a Vara Cível do Foro Regional de Penha de
França, “por dependência aos autos da ação de prestação de contas
em trâmite naquela Vara sob o no 009188-82.2012.8.26.0006”, que
vem a ser a presente ação, nos quais cabe ao Tribunal apreciar a
apelação do réu.
A ação, pela qual o aqui apelante quer a
dissolução da sociedade mantida pelas partes, foi contestada (fls.
68/73). Houve réplica (fls. 82/88), não tendo tido qualquer trâmite
após. O último ato nela praticado foi a prolatação de despacho no
sentido de que se aguardasse a audiência realizada nos autos
principais (fl. 89). Isto em 31/10/2013.
Deste modo, não tendo sido sentenciada a
ação conexa, é o caso de anular-se, como pretende o apelante, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009188-82.2012.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 21.164 - C - 7/9
sentença apelada, como decidiu, em caso maculado por error in
procedendo similar, este Tribunal de Justiça:
“Ação declaratória cumulada com indenização e ação de
reintegração de posse conexão para julgamento conjunto. Ação
conexa não julgada. Nulidade da sentença. Recursos prejudicados.”
(Ap. 0193108-10.2008.8.26.0100, EROS PICELI).
Fundamentou o relator, Desembargador
EROS PICELI, para assim decidir, que “[a] sentença que não esgota
a prestação jurisdicional e não aprecia todas as questões é nula.”
Do mesmo modo, no Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul:
“CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÕES DISTINTAS
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E
OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE
FORNECIMENTO.
EXTINÇÃO
POR
CONEXÃO
SEM
JULGAMENTOS SIMULTÂNEOS COMO PRECEITUA O
ARTIGO 105 DO CPC. AÇÃO CONEXA JÁ JULGADA COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO E TRANSITADA EM JULGADO.
SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUIDA COM BAIXA
EM DILIGÊNCIA PARA JULGAMENTO DESTA, SOB PENA
DE
SUPRESSÃO
DE
GRAU
DE
JURISDIÇÃO.”
(Ap. 71005102884, GLAUCIA DIPP DREHER; grifei).
No acórdão gaúcho, a fundamentação
deduzida relaciona-se com supressão de instância:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009188-82.2012.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 21.164 - C - 8/9
“Assim, sob pena de supressão de grau jurisdicional, voto pela
desconstituição da sentença para baixar em diligência para
julgamento da ação conexa não julgada simultaneamente àquela que
já teve resolução de mérito.”
Por tais motivos, de se anular, realmente, a
sentença apelada. Na baixa dos autos, outra deverá ser prolatada,
apreciando-se conjuntamente ambas as ações.
Custas recursais pela apelada, ressalvada a
gratuidade de justiça de que desfruta. Não é o caso de condenação
desta em honorários de advogado, o que será objeto de apreciação na
nova sentença.
DISPOSITIVO.
Dou provimento à apelação, para anular a
sentença, com determinação.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Na hipótese, de
apresentação de embargos de declaração, em que pese este prévio
prequestionamento, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio
recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009188-82.2012.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 21.164 - C - 9/9
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator